Tribunal: TJES
Processo: 5001713-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001713-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VITORIA LEITE ALVES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO BASEADO EM RELATOS DE TERCEIROS. RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MEDIDA URGENTE E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu medida liminar em ação de internação compulsória, determinando o custeio e encaminhamento do paciente Aldeir José de Oliveira Alves a clínica especializada, diante de quadro de dependência química grave e comportamento agressivo, com histórico de ameaças a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de internação compulsória, ainda que o laudo médico baseie-se em relatos familiares e não em avaliação direta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo médico apresentado, ainda que elaborado com base em informações fornecidas por familiares, encontra respaldo em relatório de equipe multidisciplinar de saúde mental, evidenciando a falência do tratamento ambulatorial e a gravidade do quadro clínico.

4.

A conduta agressiva do paciente, inclusive com ameaças sob efeito de álcool, configura risco concreto à própria integridade física e à de terceiros, justificando a excepcionalidade da medida extrema.

5.

O risco de dano irreversível, caso não haja internação imediata, prevalece sobre a alegação de periculum in mora inverso e sobre eventuais falhas formais no laudo médico.

6.

A jurisprudência e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde autorizam a medida diante da comprovada urgência e necessidade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A internação compulsória é medida excepcional admitida quando comprovada a falência dos tratamentos ambulatoriais e o risco concreto à integridade do paciente ou de terceiros.

2.

É válida a instrução da ação com laudo médico elaborado com base em relatos de familiares, desde que corroborado por relatório técnico multidisciplinar que ateste a gravidade da situação.

3.

A urgência da medida justifica sua manutenção mesmo diante de eventual ausência de avaliação médica presencial, quando o risco à vida e à saúde é iminente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo à sua análise como segue.

Após a prolação da decisão de id 7299095 destes autos, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Compulsando os autos, sobretudo a exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se que
a existência do
laudo médico ID
37637042
, assinado pelo profissional médico
Giovanni G. L. T. Miranda
(CRM/ES
17.975
),
por meio do qual, a partir do conhecimento dos prejuízos sofridos pelo paciente
ALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
– relatados por sua genitora e por sua irmã -, restou caracterizada a gravidade do caso e a sugestão de internação compulsória do rapaz.

Do referido laudo médico,
analisado em conjunto com o Relatório de
Saúde id
37637043
, subscrito p
ela Coordenadora da Saúde Mental do Município de Alfredo Chaves e pela Assistente Social que acompanha a família,
extraio que o paciente
FELIPE PASSOS VIANA

é usuário de álcool e drogas e vem sendo acompanhado
com quadro de agressividade e “
ofende pessoas na rua, chegando inclusive a ameaçar pessoas com o uso de arma ranca sob efeito do álcool
”
.

Tais
documentos
são consentâneos à propositura da demanda e, ademais, o Relatório de
Saúde id
37637043
e verso dá conta de que o jovem se recusa até mesmo a
o acompanhamento ambulatorial com consultas psicológicas e psiquiátricas e, portanto, o tratamento oferecido até o momento não obteve
êxito.

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no recorrido, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

No que toca o argumento da urgência mencionado pelo agravante, o que se verifica é que a realidade mostra que a situação é exatamente a oposta, ou seja, que a urgência milita,
exclusivamente
, em favor da paciente, considerando o risco a incolumidade física de seus familiares e a sua própria vida, bens estes cuja preponderância sobre o caráter meramente econômico suportado pelo agravante não desafia maiores digressões, permitindo, inclusive, ultrapassar eventual óbice que poderia decorrer da irreversibilidade da medida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.